Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014262-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), A. L. D. C. D. S. - CPF: 071.722.411-26 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 000.435.251-30 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 000.435.251-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA/AGRAVANTE PARA QUE FOSSE ORDENADO ÀS RÉS/AGRAVADAS QUE SE ABSTIVESSEM DE DEBITAR DO CONTRACHEQUE DA PARTE REQUERENTE OS VALORES REFERENTES À RCC (RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNA LÍVIA DE CAMPOS SANTOS, representada por sua mãe ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais
”

(Proc. no 1014649-07.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse ordenado às rés/agravadas que se abstivessem “
de debitar do contracheque da parte requerente os valores referentes à RCC (Reserva de Cartão Consignado)
”, sob pena de multa diária (cf. Id. no 154318528 dos autos de origem).

A autora/agravante repete a tese de nulidade/anulabilidade da contratação, dizendo que “
as modalidades de empréstimo em análise jamais foram explicadas para a parte agravante, que é pessoa simples, sem maiores conhecimentos acerca de tais matérias, de forma que acreditou que seu empréstimo seria realizado, como na maioria das vezes ocorre, através do desconto de cada parcela no seu valor integral, diretamente do seu benefício
”, e, ao final, pede
provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar às rés/agravadas que “
se abstenham de debitar no contracheque da parte agravante os valores referentes à RMC (Reserva de Margem Consignável) e/ou à RCC (Reserva de Margem do Cartão Consignado), no prazo de 24 horas
”, sob pena de multa diária, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 216227662 - Pág. 4/11).

A decisão vinculada ao Id. no
216558666
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o banco/agravado deixou de ofertar contrarrazões (cf. Id. no
227202193
)

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer manifestando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
239465189).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado. Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes. Logo, a partir da provas documentais que instruem a inicial é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida. Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada.”

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, é inequívoco que as partes celebraram o
contrato de “
Cartão de Crédito Consignado no 56048981
” no dia
22/11/2022,
que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura digital ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “
Cartão de Crédito Consignado
”
(cf. Id. no 156035979 dos autos de origem), e

como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em benefício previdenciário, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios ensejadores de anulabilidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a autora/agravante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito, não se visualizando, portanto, probabilidade do direito alegado.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024